Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708041-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONARDO DA SILVA SANTOS Despacho 1. Intime-se o autor, Leonardo da Silva Santos, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de IDs no 28783300 e no 28783301 juntados pelo Distrito Federal. 2. Após resposta e vencimento de eventual prazo recursal ainda pendente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro